Tribunal: TJDFT
Processo: 0719761-80.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
I Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719761-80.2023.8.07.0007 RECORRENTE: FRANCISCO ANTONIO TAVARES SANTOS RECORRIDO: BANCO SAFRA S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO DO CONTRATO. NECESSIDADE DE PURGA DA MORA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas ações de busca e apreensão, não é possível a discutir acerca de cláusulas contratuais supostamente ilegais/abusivas, quando não efetuada a purga da mora, nos termos do que dispõe o art. 3o, §4o, do DL 911/69, com a redação dada pela Lei 13.043/2014. 2. Em que pese tenha a parte argumentado a abusividade das cláusulas contratuais, o que afastaria a mora, tal não restou demonstrado nos autos. Importante notar quanto a este ponto que o recorrente traz argumentação genérica tão só quanto à impossibilidade da capitalização dos juros sem expressa previsão contratual. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 592.377, concluiu pela constitucionalidade da Medida Provisória no 2.170/2001, eis que atendidos os requisitos da relevância do tema e da urgência de tratamento para sua edição conforme previsto no art. 62 da Constituição Federal. E, via de consequência, nenhuma irregularidade quanto à previsão da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano (anatocismo) pelas instituições financeiras. 4. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso III, 46, 52, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a ausência de indicação da taxa diária de juros inviabiliza o conhecimento real da obrigação assumida, afrontando o princípio da transparência, e a boa-fé contratual, além de violar o direito de informação do consumidor; b) artigos 396, 421-A, 422, e 884, todos do Código Civil, sob o argumento de que a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, conforme entendimento consolidado no Tema 28, do STJ. Defende que a prevalência da autonomia da vontade não pode se sobrepor à função social do contrato e à boa-fé objetiva, especialmente diante de cláusulas abusivas e, ainda que a falta de transparência e a prática de juros abusivos violam os princípios da probidade e boa-fé, implicando enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira; c) artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969, asseverando que, diante da descaracterização da mora, não há pressuposto processual válido para a concessão da busca e apreensão. Indica julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CARLOS ARAUZ FILHO, OAB/PR 27.171 (ID 77298623). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização (ID 76040438), não houve cumprimento ao requisito (ID 76449898), e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.953.225/DF, Ministro Benedito Gonçalves, DJEN de 7/8/2025. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, inciso III, 46, 52, todos do CDC, 396, 421-A, 422, e 884, todos CCb, e 3o, do Decreto-Lei 911/1969, tampouco em relação ao alegado dissenso interpretativo, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: No caso, o ora apelante não demonstrou ter efetuado o depósito judicial do valor indicado na petição inicial pelo credor fiduciário, de forma que não seria possível debater as cláusulas do contrato. No mais, em que pese tenha a parte argumentado a abusividade das cláusulas contratuais, o que afastaria a mora, tal não restou demonstrado nos autos. Importante notar quanto a este ponto que o recorrente traz argumentação genérica tão só quanto à impossibilidade da capitalização dos juros sem expressa previsão contratual. Mister verificar que não há violação do dever de informação no contrato do mútuo. Neste, está registrado que a taxa de juros mensal é 1,84% e que a anual é de 24,53%, o que torna evidente a capitalização (...) deve-se registrar que a capitalização e os limites dos juros estão devidamente identificados no contrato de ID 69969966, tudo sob o prévio e inequívoco consentimento do apelante quando da contratação do crédito (ID 74615877). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Registre, ainda que “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). DEFIRO o pedido de publicação exclusiva, conforme formulado pela parte recorrida em ID 77298623. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029